Tribunal: TJES
Processo: 5001550-80.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001550-80.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE PAULA
RECORRIDO: EBANX LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001550-80.2023.8.08.0020

RECORRENTE: EBANX LTDA

RECORRIDA: CARLOS EDUARDO DE PAULA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADDE OBJETIVA DO RECORRENTE. DANO MATERIAL E MORAL EXISTENTES
.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8460460. Contrarrazões apresentada, id. 8460464, com registro de que a recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8460460), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8460459), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA
, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:
I. CONDENAR
a requerida a pagar o valor de
R$ 4.300,50 (quatro mil e trezentos reais e cinquenta centavos)
a título de danos materiais, acrescidos de juros pela taxa SELIC, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;
II.

CONDENAR
a parte requerida a pagar

indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00

(dois mil reais)
, observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acrescidos de juros pela taxa SELIC, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.”

Trata-se de ação indenizatoria em que o autor sustenta que adquiriu dois cartuchos de impressão na plataforma Aliexpress, pelo valor de R$ 3.300,50 (três mil e trezentos reais e cinquenta centavos), bem como contratou instalação por R$ 1.000,00 ( mil reais). Aduz que logo que instalado percebeu defeito nos cartuchos , pois não saia tinta. Afirma que entrou em contato com o vendedor, que lhe solicitou envio de vídeos e fotos, o que foi realizado, porém em que pese prometida a devolução do valor, a promessa não foi cumprida, o que lhe trouxe um prejuízo de R$ 4.300,50 ( quatro mil e trezentos reais e cinquenta centavos). Postulou na exordial pela reparação material e moral.

Resta esclarecer que ia ação foi proposta em face do Ebanx e Aliexpress, porém o autor, posteriormente, requereu a exclusão do Aliexpress do polo passivo da demanda, continuando a lide apenas em face do Ebanx Ltda.

O recorrente, em suas razões recursais, sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, pois não participou da relação comercial e que se trata apenas de mero intermediador de pagamento, no mérito sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, inexistência de reparação material e moral, subsidiariamente postula pela minoração do valor estabelecido a título de dano moral.

Inicialmente, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que o recorrente integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso em tela, o produto foi adquirido por meio do site da ALIEXPRESS, e o recorrente realizou a transação dos valores relativos à referida compra. Logo, não há questionamento acerca do fato de que o recorrente participou como intermediário e auferiu lucros com a referida transação, atraindo para si, responsabilidade objetiva e solidária.

É incontroverso que a transação do caso em tela se operacionalizou na plataforma digital da recorrente, onde concluiu o pagamento virtualmente, utilizando as ferramentas oferecidas. Sendo assim, uma vez que o recorrido pagou pelo produto e o recebeu com defeito, com isso, verifica-se a existência de liame subjetivo que permite ao consumidor exigir a restituição ao recorrido.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

No caso em comento, restou claro que a conduta do recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)